Tribunal: STF
Processo: HC 242907
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 868.070/SP - eDOC 6):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. É facultado ao magistrado o indeferimento - de forma motivada - das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sem se falar em cerceamento de defesa. Sendo ônus da parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. 



    2. Na hipótese, o pedido de repetição do exame de dependência toxicológica foi indeferido fundamentadamente, porque considerou-se válido e suficiente o anteriormente confeccionado, uma vez que observados os padrões legais e certificada a higidez mental do acusado. 



    3. Recurso não provido.”



    Alega-se, em suma, a existência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de realização de novo exame de dependência toxicológica, haja vista que o paciente é mero dependente químico. 



    À vista disso, pugna-se pela realização de nova perícia “a ser realizada por um outro profissional”, a fim de evitar eventual condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, observo que a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 



    A teor do artigo 251 do CPP, incumbe “ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos,” bem como o indeferimento de medidas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1°, CPP). 



    Nesse sentido: 



    Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal ao juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença. (HC 100.988, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.05.2012. 



    O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (RHC 126.853 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015). 



    É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. (HC 116.989, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.03.2015). 



    O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal. (RHC 120.551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08.04.2014).



     



    No caso concreto, o pedido em questão foi analisado pelo TJ/SP, cujo entendimento foi chancelado pelo STJ, nos seguinte termos (eDOC 4, p. 4/5):



    “Cumpre destacar que a perícia em questão foi realizada com o devido exame do paciente, a qual concluiu que o paciente “não apresentava ao tempo da ação, assim como não apresenta atualmente, quaisquer sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID-10, CID-11, DSMV, OMS, OPAS e CIF para desenvolvimento mental retardado ou incompleto, doença ou distúrbio mental, transtornos psíquicos ou emocionais, dependência de álcool ou drogas, transtorno de personalidade antissocial ou de instabilidade emocional, nem de qualquer outro transtorno suficiente para alterar a capacidade de julgamento ou de interferir nos mecanismos contensores, nem há referências pregressas, demonstrando integridade das capacidades de discernimento, entendimento e determinação” (grifei) (fls. 74/75 autos n. autos n. 0002217-42.2022.8.26.0132).



    Portanto, ao contrário ao alegado pela impetrante, o laudo conclui apenas que o paciente não possui nenhum transtorno suficiente para alterar a capacidade de julgamento ou de interferir nos mecanismos contentores, demonstrando integridade das capacidades de discernimento, entendimento e determinação. 



    A propósito, o fato de o paciente ser usuário de drogas, por si só, não é capaz de demonstrar eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade. 



    Assim, não restou configurado constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de realização de nova perícia.” (grifei)



    Como se vê, o indeferimento de realização de novo exame de dependência toxicológica foi devidamente motivado. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à pertinência e relevância da prova requerida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Não cabe, portanto, a esta Suprema Corte determinar a realização de provas indeferidas pelo Juízo da causa por decisão devidamente fundamentada.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente